Tribunal: TJMT
Processo: 1017282-74.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017282-74.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZA ALUIZIA DE OLIVEIRA - CPF: 655.481.241-53 (RECORRENTE), THAINA ALMEIDA BRANCO DE CASTRO - CPF: 059.344.021-88 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de parcelas de empréstimo consignado já quitado, determinando a restituição simples dos valores pagos, e afastou a indenização por dano moral.

Fato relevante. A autora alegou cobrança indevida de valores após a quitação do contrato e requereu repetição em dobro e indenização por danos morais. A ré sustentou inexistência de irregularidade. Constatou-se que o nome da autora foi incluído apenas na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem efetiva inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de parcelas de contrato já quitado gera o dever de repetição do indébito em dobro; e (
ii
) saber se a inclusão em plataforma de negociação equivale à inscrição em cadastro restritivo, de modo a ensejar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, configurada a cobrança indevida de valores já quitados, é devida a repetição do indébito em dobro, com juros e correção monetária.

A mera inclusão na plataforma “Serasa Limpa Nome” não equivale à inscrição em cadastro restritivo de crédito, não configurando abalo a direito da personalidade. Ausente, portanto, o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido para majorar a condenação à repetição do indébito em dobro. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores referentes a contrato de empréstimo consignado já quitado caracteriza cobrança indevida e impõe a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A inclusão de dados do consumidor em plataforma de negociação não se equipara à inscrição em cadastro de inadimplentes e não gera direito à indenização por danos
morais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por Eliza
Aluizia
de Oliveira e por MEUCASHCARD Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença reconheceu a ocorrência de cobrança indevida nos descontos realizados nos meses de janeiro a março de 2025, fixando a devolução em dobro do valor de R$ 9,39
(nove reais e trinta e nove centavos)
, totalizando R$ 18,78
(dezoito reais e setenta e oito centavos)
, e indeferiu o pedido de danos morais, ao entendimento de que não houve comprovação de inscrição em cadastro de inadimplentes.

A autora, em seu recurso, alega erro de cálculo, sustentando que os descontos mensais de R$ 118,10
(cento e dezoito reais e dez centavos)
, referentes à CCB no 7001494403, foram integralmente indevidos, já que o contrato foi quitado em 21/12/2024. Requer a majoração da repetição do indébito para R$ 708,60
(setecentos e oito reais e sessenta centavos)
, bem como o reconhecimento de danos morais.

A ré, por sua vez, alega que os descontos posteriores à quitação do contrato decorrem de cláusulas contratuais de prorrogação e compensação, e que a matéria seria complexa, devendo ensejar extinção do feito sem resolução do mérito com base no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
.

Análise do Recurso da empresa
MEUCASHCARD Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A
:

O recurso da instituição ré não merece provimento.

A primeira tese recursal sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível, por suposta complexidade da matéria, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. O caso trata de relação de consumo documentada, com base em contratos, comprovantes de pagamento e cláusulas contratuais que não exigem perícia técnica ou produção de prova complexa. O juízo de origem já apreciou essa preliminar, fundamentando corretamente que o feito é compatível com o rito sumaríssimo.

No mérito, a ré sustenta que os descontos realizados após a quitação do contrato derivam de cláusula contratual que autoriza compensações de parcelas não pagas.

No entanto, não há nos autos prova inequívoca da existência de saldo devedor líquido vinculado à CCB no 7001494403 após sua quitação formal em dezembro/2024. A alegação de que os descontos posteriores visavam compensar inadimplências anteriores não se sustenta juridicamente, sobretudo diante da ausência de notificação prévia ou autorização específica para continuidade da cobrança.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, aliado ao dever de transparência e informação (art. 6o, III do CDC), impõe que qualquer compensação, prorrogação contratual ou retomada de cobranças seja clara, específica e comunicada ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, o recurso da ré deve ser integralmente improvido.

Análise do recurso da
Autor
a
(
Eliza
Aluizia
de Oliveira
):

O recurso interposto pela autora merece provimento parcial.

A insurgência centra-se em dois pontos: a alegada subavaliação da repetição do indébito pela sentença, que fixou o valor em R$ 18,78
(dezoito reais e setenta e oito centavos)
; a indevida rejeição do pedido de danos morais.

Quanto ao primeiro ponto, assiste razão à recorrente. Conforme os documentos acostados aos autos, especialmente os comprovantes de desconto e os contratos anexos, a CCB no 7001494403 previa quitação em 21/12/2024, tendo a última parcela sido regularmente paga nesta data.

Entretanto, a ré continuou a efetuar descontos mensais no valor de R$ 118,10
(cento e dezoito reais e dez centavos)
nos meses subsequentes: janeiro, fevereiro e março de 2025, totalizando R$ 354,30
(trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos)
.

A sentença, de forma equivocada, reconheceu como indevido apenas o excedente de R$ 3,13
(três reais e treze centavos)
em cada mês, somando R$ 9,39
(nove reais e trinta e nove centavos)
, sob a justificativa de que tais descontos corresponderiam à compensação de parcelas não pagas em 2024. Contudo, essa interpretação desconsidera o fato de que o contrato já estava extinto, e que eventuais dívidas remanescentes de outros períodos não autorizam descontos vinculados a contrato quitado, sem prévia autorização expressa e individualizada.

Aplicando-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição em dobro do valor pago indevidamente, impõe-se a condenação da ré à devolução de R$ 708,60

(setecentos e oito reais e sessenta centavos)
, acrescidos de correção monetária (IPCA) desde cada desconto e juros legais (SELIC) a partir da citação.

Quanto ao segundo ponto – danos morais –, a sentença indeferiu o pedido sob o fundamento de que a autora não comprovou efetiva negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Com razão o juízo de origem.

A simples exibição do débito como “conta atrasada” na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com anotação restritiva de crédito. Como bem destacou a sentença, a informação disponível era de acesso privado da própria autora, e não gerou exposição pública ou restrição concreta à obtenção de crédito, tampouco foi comprovado qualquer abalo à honra, imagem ou tranquilidade da autora.

Assim, o pedido de indenização por danos morais deve ser mantido como improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
empresa MEUCASHCARD Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela autora

Eliza
Aluizia
de Oliveira
, para
majorar a condenação a
título de repetição do indébito para R$ 708,60

(setecentos e oito reais e sessenta centavos)
, com correção e juros
conforme a sentença recorrida
, mantendo a improced
ência do pedido de danos morais.

Condeno a
parte
recorrente

MEUCASHCARD Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025